Tribunal: TJMT
Processo: 1007557-67.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1007557-67.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, AUSÊNCIA DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA PRÉVIA, LIMINAR]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

TURMA JULGADORA
:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA EROTIDES KNEIP,
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[RAFAEL HENRIQUE CRUZ DOS SANTOS - CPF: 966.725.601-49 (ADVOGADO), VELENICE DIAS DE ALMEIDA E LIMA - CPF: 484.229.754-91 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (AGRAVADO), RAONI TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 723.875.131-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exma. Sra.
Des
a
. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DA RELATORA.
”

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS FORMAIS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA SUBSTITUTIVA E DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REJEIÇÃO NA ORIGEM SEM ENFRENTAMENTO ESPECÍFICO DOS ARGUMENTOS. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. NECESSIDADE DE ANÁLISE MOTIVADA DA SUFICIÊNCIA DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E DA EVENTUAL NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve decisão de primeiro grau a qual rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal. A agravante sustenta que a Certidão de Dívida Ativa substitutiva nº 01/2024 apresenta vícios formais por ausência de elementos exigidos pelo art. 202 do CTN e pelo art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80, além de alegar decadência de créditos tributários referentes a exercícios pretéritos. A decisão recorrida afastou a exceção sob o fundamento genérico de ausência de prova pré-constituída e necessidade de dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a rejeição da exceção de pré-executividade pode ocorrer sem enfrentamento específico das alegações e dos documentos apresentados pela parte executada; e (ii) estabelecer se a decisão que rejeita a objeção deve indicar, de forma concreta, as razões pelas quais a matéria exige dilação probatória ou não pode ser apreciada com base na prova pré-constituída.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exceção de pré-executividade constitui meio legítimo de controle da admissibilidade da execução fiscal e da higidez do título executivo quando a matéria for cognoscível de ofício e comprovável por prova pré-constituída, conforme entendimento consolidado na Súmula 393 do STJ.

4.

A presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa não dispensa o exame das alegações de vícios formais do título quando o executado apresenta documentos destinados a demonstrar, em tese, a irregularidade apontada.

5.

O dever de fundamentação das decisões judiciais impõe ao julgador o enfrentamento dos argumentos relevantes deduzidos pelas partes, indicando de forma concreta se a prova apresentada é suficiente e, caso contrário, quais pontos dependem de dilação probatória.

6.

A rejeição genérica da exceção de pré-executividade, com simples referência à necessidade de prova adicional, sem análise específica das alegações relativas ao conteúdo da CDA substitutiva, aos critérios de atualização, aos encargos legais e à decadência arguida, viola o dever de motivação e dificulta o controle recursal.

7.

A substituição das Certidões de Dívida Ativa no curso da execução evidencia a existência de controvérsia acerca da regularidade formal do título, o que reforça a necessidade de pronunciamento fundamentado sobre a suficiência da prova pré-constituída apresentada pela executada.

8.

A ausência de exame específico das questões suscitadas impede a análise direta pelo tribunal, sob pena de supressão de instância, impondo o retorno dos autos para novo pronunciamento motivado pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A rejeição da exceção de pré-executividade exige decisão devidamente fundamentada, com enfrentamento específico das alegações e dos documentos apresentados pela parte executada.

2.

A invocação genérica da presunção de liquidez e certeza da CDA ou da necessidade de dilação probatória não supre o dever de motivação judicial.

3.

A ausência de análise concreta da suficiência da prova pré-constituída impõe o retorno dos autos à instância de origem para novo pronunciamento, a fim de evitar supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CTN, art. 202; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

MARIA EROTIDES KNEIP

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
VELENICE DIAS DE ALMEIDA E LIMA
em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento manejado contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1000152-20.2021.8.11.0032, originária da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste.

A decisão agravada rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade sob o fundamento de que os vícios alegados na CDA substitutiva nº 01/2024, como ausência de tipificação legal da dívida, de base de cálculo, de fórmula de juros, entre outros — demandariam dilação probatória, o que tornaria incabível a via estreita eleita, notadamente diante da presunção de liquidez e certeza que reveste a CDA.

A agravante sustenta que a matéria é de ordem pública e pode ser analisada de ofício, bem como que a CDA 01/2024 padece de vícios formais objetivos, que não necessitam de dilação probatória.

Afirma que há identidade entre o caso e a tese firmada no Tema Repetitivo 1350 do STJ (REsp 2194708/SC), em que se discutiu a nulidade da CDA em sede de exceção de
pré
-executividade.

Aponta, ainda, decadência do crédito tributário referente aos exercícios de 2012 a 2018.

O pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento foi indeferido.

O Ministério Público deixou de intervir no feito, por se tratar de direito patrimonial individual.

Certificado o decurso do prazo legal sem apresentação de contrarrazões por parte do agravado, Município de Rosário Oeste.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
R
A
FAEL HENRIQUE CRUZ DOS SANTOS
, OAB/MT
22466-A

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

MARIA EROTIDES KNEIP

(RELATOR
A
):

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
VELENICE DIAS DE ALMEIDA E LIMA
contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão do juízo de origem que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada nos autos da execução fiscal nº 1000152-20.2021.8.11.0032.

Sustenta a agravante que a Certidão de Dívida Ativa substitutiva nº 01/2024 padece de vícios formais insanáveis, consistentes na ausência de elementos obrigatórios exigidos pelo art. 202 do Código Tributário Nacional e pelo art. 2º, §5º, da Lei 6.830/80, como: indicação do fundamento legal da multa e juros, fórmula de cálculo, base de cálculo, tipificação da dívida, termo inicial dos encargos, processo administrativo e valoração jurídica do fato gerador.

Sustenta ainda que os créditos estão fulminados pela decadência, por se referirem aos anos de 2012 a 2018.

A agravante aduz, ainda, que tais vícios podem ser analisados em sede de exceção de
pré
-executividade por se
tratarem
de matéria de ordem pública, cognoscíveis de ofício, sendo desnecessária a produção de prova, o que afastaria a tese de necessidade de dilação probatória.

Reforça sua argumentação com base no Tema Repetitivo 1350 do STJ, oriundo do julgamento do REsp 2194708/SC, que trata da possibilidade de substituição ou emenda da CDA.

Entretanto, a decisão monocrática recorrida não merece reforma.

Com efeito, embora a exceção de
pré
-executividade seja instrumento cabível para discussão de matérias de ordem pública, desde que não demandem dilação probatória e estejam amparadas em prova pré-constituída, não se constata, no presente caso, a presença de tais requisitos de forma inequívoca.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 393, estabelece que:

“A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

No caso em apreço, as alegações de ausência de requisitos na CDA exigem análise técnica do lançamento e da constituição do crédito tributário, o que demanda instrução probatória e produção de elementos adicionais, não sendo viável na via eleita.

Além disso, no julgamento do Tema Repetitivo 1350 (REsp 2194708/SC), embora o STJ tenha firmado tese sobre os limites de substituição da CDA antes da sentença nos embargos à execução, não há previsão que imponha a anulação da CDA de forma automática por ausência de determinados elementos, especialmente quando a impugnação requer apreciação de dados materiais e contábeis que extrapolam o conteúdo documental pré-constituído.

Destaca-se que o próprio juízo de origem acatou parcialmente a exceção ao permitir a substituição das CDAs antigas pela nova (CDA nº 01/2024), o que demonstra a atuação diligente do Município e a abertura do contraditório.

Contudo, a argumentação de que a nova CDA ainda é nula exige prova além daquilo que se encontra nos autos, razão pela qual se mostra incabível o acolhimento da exceção de
pré
-executividade na hipótese dos autos.

Assim, não se verifica ilegalidade na decisão monocrática que, com amparo no art. 932, III, do CPC, negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Por consequência, o Agravo Interno não merece provimento.

Diante do exposto,
CONHECO DO AGRAVO INTERNO
e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se íntegra a decisão monocrática atacada.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

HELENA MARIA

BEZERRA RAMOS
(
1
ª

VOGAL
)
:

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EX
MO
. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO

(
2
º
VOGAL)
:

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 25 DE FEVEREIRO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (V I S T A)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de um Recurso de Agravo Interno interposto por
Velenice
Dias de Almeida e Lima
contra a decisão monocrática proferida pela Exma. Desembargadora Maria Erotides Kneip, Relatora do Recurso de Agravo de Instrumento, que negou provimento ao recurso, mantendo a decisão de primeiro grau que julgou improcedente a exceção de
pré
-executividade, com base na alegação de que a matéria envolvia dilação probatória, dado que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de liquidez e certeza.

Refere-se a uma
Execução Fiscal
movida pelo
Município de Rosário Oeste
contra

Velenice
Dias de Almeida e Lima
, visando à cobrança de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) no valor de R$ 420.204,11 (quatrocentos e vinte mil duzentos e quatro reais e onze centavos), conforme Certidões de Dívida Ativa (CDA) nº 03/2021, 320/2018 e 16/2021.

Após o ajuizamento, foi identificada uma falha na documentação anexada inicialmente. O Município, então,
emendou a inicial
, substituindo as Certidões de Dívida Ativa (CDAs) anteriores, que estavam equivocadas,

pelas certidões corretas nº 16/2021, 3/2019 e 320/2018. A emenda visou corrigir o erro material, permitindo que o processo prosseguisse com as CDAs retificadas e com os devidos esclarecimentos, conforme determinado pelo juízo. A emenda foi aceita pelo juiz, e o processo prosseguiu com as novas CDAs.

A defesa da executada,
Velenice
, apresentou uma
exceção de
pré
-executividade
, alegando vícios na constituição da dívida e, especialmente, na fundamentação das CDAs. A executada argumentou que, as CDAs apresentadas estavam viciadas, pois não especificavam de forma clara os valores devidos, os juros e as bases legais da cobrança.

No que se refere à base de cálculo do ISSQN, a executada argumentou que estavam sendo incluídos valores que pertenciam ao
Funajuris
e ao Fundo de Compensação do Registro Civil, que não poderiam ser considerados na base de cálculo do tributo
.

O Município, ao tomar ciência das alegações,
aceitou parcialmente
a argumentação da executada, realizando a substituição das CDAs, excluindo os valores mencionados anteriormente de sua base de cálculo, e anexou a nova Certidão, CDA nº 01/2024.

No entanto, o Município manteve a execução e a cobrança, defendendo que a nulidade da citação não se sustentava, pois esta havia sido realizada conforme os procedimentos legais. Quanto à base de cálculo do ISSQN, o Município também se manteve firme na argumentação de que a cobrança estava correta, conforme a legislação municipal vigente.

Posteriormente, o juiz
rejeitou a exceção de
pré
-executividade
apresentada pela executada, fundamentando sua decisão no entendimento de que as alegações da defesa demandavam dilação probatória, o que inviabilizava o acolhimento da exceção de
pré
-executividade.

Após a decisão sobre a exceção de
pré
-executividade, a executada interpôs
Agravo de Instrumento
, contestando a decisão que rejeitou a exceção. O Agravo teve como fundamento a alegação de que a rejeição foi equivocada, pois as irregularidades apontadas nas CDAs e a nulidade da citação deveriam ser analisadas antes de dar prosseguimento à execução.

O Agravo de Instrumento foi
desprovido.
A Decisão

pontuou a necessidade de uma análise técnica e aprofundada da Certidão de Dívida Ativa (CDA), destacando que a ausência de requisitos essenciais, como a indicação do fundamento legal da multa e juros, fórmula de cálculo, base de cálculo, tipificação da dívida e outros elementos, requer instrução probatória.

É o relato dos autos.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria
.

Observa-se que, a eminente Relatora, em seu Voto, pontuou a necessidade de uma análise técnica e aprofundada da Certidão de Dívida Ativa (CDA), destacando que a ausência de requisitos essenciais, como a indicação do fundamento legal da multa e juros, fórmula de cálculo, base de cálculo, tipificação da dívida e outros elementos, requer dilação probatória.

A Relatora também mencionou que tais elementos não poderiam ser analisados diretamente em sede de exceção de
pré
-executividade, uma vez que exigem a produção de provas e dados materiais que não estão presentes no conteúdo documental pré-constituído.

Pois bem.

A dilação probatória refere-se à necessidade de produção de provas adicionais para esclarecer ou comprovar fatos que são essenciais para a resolução de uma questão jurídica. Em outras palavras, ela ocorre quando, para que o juiz possa formar sua convicção sobre determinado ponto do processo, é necessário que as partes envolvidas apresentem mais documentos, depoimentos ou outros meios de prova.

A Certidão de Dívida Ativa (CDA) possui presunção de veracidade e legitimidade, sendo considerada uma prova robusta da existência do débito tributário e da relação jurídica entre as partes. Dessa forma, a análise da própria CDA,
a priori
, seria suficiente para apreciar o mérito da questão,

Verifica-se que o Recorrente sustenta a nulidade da CDA.

Contudo, que a decisão impugnada não enfrentou especificamente as alegações apresentadas, limitando-se o Juízo de primeiro grau a uma análise genérica do pedido liminar, indeferindo-o com base no seguinte fundamento:

O Superior Tribunal de Justiça é tranquilo na admissão da exceção de
pré
-executividade, desde que: a) a matéria alegada seja conhecível de ofício; b) o executado tenha prova pré-constituída de sua alegação e não haja necessidade de instrução probatória para o juiz decidir seu pedido de extinção da execução.

Esses requisitos estão consagrados na Súmula 393/STJ.

As hipóteses de cabimento da exceção de
pré
-executividade são as seguintes:

a) matérias que podem e devem ser conhecidas de ofício pelo juiz, isto é, matérias de ordem pública (pressupostos processuais e condições da ação); tais defesas são arguíveis por meio de objeção de
pré
-executividade.

b) matérias que devem ser objeto de alegação pela parte, sendo, porém, desnecessária qualquer dilação probatória para sua demonstração; podem ser veiculadas pela chamada exceção de
pré
-executividade.

No caso em testilha, consoante o delineado no relatório, verifica-se que não é admissível a presente objeção de
pré
-executividade.

Isso porque os fundamentos apresentados pela excipiente não são conhecíveis por prova pré-constituída, demandando a dilação probatória.

Cediço que a certidão de Dívida Ativa goza de presunção de liquidez e certeza (artigo 3º, da Lei nº. 6.830/80).

Como se observa, averiguar acerca da nulidade da CDA em razão de vício formal em sua constituição (iliquidez, incerteza e inexigibilidade do crédito tributário ou vícios na formação do processo administrativo de constituição do crédito tributário), demanda necessária dilação probatória, inviável na via estreita da exceção de
pré
-executividade.

Dessa forma, a análise das alegações da excipiente implica necessariamente dilação probatória, o que inviabiliza seu conhecimento na via estreita da exceção de
pré
-executividade.

De igual forma, já decidiu a jurisprudência brasileira:

“E M E N T A PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS COGNOSCÍVEIS DE OFÍCIO E QUE NÃO DEMANDEM DILAÇÃO PROBATÓRIA. CDA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E SUBMISSÃO AO CONTRADITÓRIO. NÃO CONHECIMENTO
. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A questão vertida nos autos consiste na possibilidade de se discutir, em sede de exceção de
pré
-executividade, acerca da nulidade do procedimento administrativo. 2.
A exceção de
pré
-executividade somente é cabível quando a matéria invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e seja desnecessária a dilação probatória
. 3. No mesmo sentido, a incidência da Súmula 393 do C. Superior Tribunal de Justiça in
verbis
: "A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". 4.
Como via especial e restrita que é, a exceção de
pré
-executividade só pode ser admitida quando as questões trazidas ou são de ordem pública ou dizem respeito ao título propriamente dito; vale dizer, quando dizem respeito a matérias que são cognoscíveis inclusive de ofício pelo juiz e bem como outras relativas a pressupostos específicos da execução. E, mais, que não demandem dilação probatória.
5. A análise das alegações da agravante implica necessariamente dilação probatória e submissão ao contraditório, o que inviabiliza seu conhecimento na via estreita da exceção de
pré
-executividade. 6. Agravo de instrumento improvido. (TRF-3 - AI: 50273609620204030000 SP, Relator: Desembargador Federal ERIK FREDERICO GRAMSTRUP, Data de Julgamento: 02/07/2021, 6ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 08/07/2021)”Grifei.

“TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL
.
ANULAÇÃO DE CDA PELA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. INVIABILIDADE. [...] 4.
A Exceção de
Pré
-Executividade não é cabível quando, para a verificação da liquidez e certeza da CDA, é preciso revolver o acervo fático-jurídico dos autos
. Nesses termos: REsp 1.104.900/ES, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, julgado em 25/3/2009,
DJe
1/4/2009;
AgRg
no
AREsp
449.834/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1/9/2015,
DJe
14/9/2015;
AgRg
no Ag 1.199.147/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 15/6/2010,
DJe
30/6/2010. 5. Recurso Especial provido, para restabelecer a decisão de primeira instância.” (REsp 1847958/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020,
DJe
12/05/2020)”Destaquei.

Assim, entendo pelo não acolhimento dos pedidos estampados na exceção de
pré
-executividade.

No presente caso, observa-se que o Juízo de origem, ao apreciar a exceção de
pré
-executividade, limitou-se a afirmar, de forma genérica, a necessidade de dilação probatória, sem se debruçar adequadamente sobre os fundamentos nela deduzidos.

Dessa maneira, não se mostra viável a análise dos argumentos constantes da referida exceção nesta instância, uma vez que sequer foram examinados pela decisão agravada.

Constata-se, no entanto, que o Magistrado Singular apenas asseverou que os documentos apresentados seriam insuficientes para a demonstração dos fatos alegados, sem, contudo, especificar quais elementos seria necessário ou porque os já juntados não atenderiam à finalidade probatória.

Considerando que os Recorrentes instruíram a exceção de
pré
-executividade com
documentação aparentemente relevante
, seria imprescindível que o juízo apontasse, de forma motivada, as razões pelas quais tais documentos foram considerados inaptos.

Reforça-se, assim, a necessidade de fundamentação concreta quanto à alegada exigência de dilação probatória, sobretudo porque, ao que parece, a análise do mérito poderia ter sido realizada com base no acervo documental disponível.

Tal conduta, entretanto, contraria os princípios que regem o devido processo legal, sendo indispensável que a instância de origem se manifeste expressamente sobre as matérias suscitadas, possibilitando o controle da decisão pela instância revisora, conforme orientação consolidada na jurisprudência nacional,
in
verbis
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA INSTÂNCIA RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.

- Não é possível a análise em sede recursal, por meio do agravo de instrumento, de matéria que não tenha sido apreciada pelo Juízo de primeiro grau, sob pena supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição - Preliminar acolhida - Recurso não conhecido.

(TJ-MG - AI: 10000191066380001 MG, Relator.: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/5/2020, Data de Publicação: 3/6/2020)

Ante o exposto,
divirjo da eminente Relatora
para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, a fim de determinar a reanálise da exceção de
pré
-executividade, ante a desnecessidade da dilação probatória.

É como voto.

V O T O (RATIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Peço vênia
à

Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos para manter o meu voto
.

E
ntendo
que a exceção de
pré
-executividade exige a comprovação c
ompleta
, demonstrada
, inequívoca
. No caso concreto,

o magistrado de primeiro grau
,

substituiu
a CDA
e
permitiu o contraditório, razão pela qual mantenho o meu voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2º VOGAL):

Egrégia Câmara,

A
fim de
fazer a análise
, com a devida cautela,

a
necessidade
ou não
da dilação probatória
e dos demais
requisitos
da exceção de
pré
-executividade, peço vista dos autos.

SESSÃO DE 04 DE MARÇO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
VELENICE DIAS DE ALMEIDA E LIMA
contra decisão monocrática (Id. 299192865) que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo
incólume
a decisão do juízo de origem que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada nos autos da execução fiscal n. 1000152-20.2021.8.11.0032.

Para contextualização fática, percebe-se que a controvérsia recursal
cinge-se
ao acerto ou não da rejeição da exceção de
pré
-executividade por necessidade de dilação probatória.

Em seu voto, a d. Relatora, Desa. Maria Erotides Kneip, negou provimento ao recurso, sob a fundamentação, aqui sintetizada, de que “
as alegações de ausência de requisitos na CDA exigem análise técnica do lançamento e da constituição do crédito tributário, o que demanda instrução probatória e produção de elementos adicionais, não sendo viável na via eleita”
.

Por sua vez, a i. 1ª Vogal, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, inaugurou divergência, por entender que a decisão de primeiro grau foi genérica ao rejeitar a exceção de
pré
-executividade sob o fundamento abstrato de necessidade de dilação probatória, sem o enfrentamento e a fundamentação adequados quanto à documentação apresentada.

Pedi vista para melhor análise dos elementos trazidos na exceção de
pré
-executividade oposta na origem.

Pois bem.

Como já exposto anteriormente, após a exceção de
pré
-executividade, o ente municipal reconheceu a procedência parcial das insurgências da executada, admitindo a inclusão indevida de valores referentes ao
Funajuris
e ao Fundo de Compensação do Registro Civil na base de cálculo do ISSQN, momento em que procedeu à substituição dos títulos executivos, apresentando a nova CDA n. 01/2024.

Em ato contínuo, a executada alegou a nulidade do novo título executivo por suposta inobservância dos requisitos essenciais da Certidão de Dívida Ativa, previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980, bem como sustentou a ocorrência da decadência do crédito tributário.

Com a devida vênia, tenho que tais alegações poderiam ser verificadas mediante a simples confrontação da CDA com os requisitos legais, dispensando a dilação probatória.

Por outro lado, cumpre ressaltar que não compete a esta instância revisora adentrar, desde logo, no mérito da exceção, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, impondo-se, portanto, a anulação do
decisum
recorrido, de modo a permitir que o juízo de origem proceda à apreciação da matéria, examinando, com a profundidade necessária, as alegações de nulidade da CDA e de decadência do crédito tributário.

Nesse sentido, esta c. Primeira Câmara de Direito Público já consignou que “
a ausência de motivação concreta quanto à suposta necessidade de dilação probatória viola os princípios que regem o devido processo legal, sendo indispensável que o Juízo de origem se manifeste expressamente sobre todas as matérias suscitadas
”.
(TJMT, N.U.
1015183-40.2025.8.11.0000
,
Rel. Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.11.2025). Precedentes: TJMT, N.U. 1028346-87.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.10.2025; TJMT, N.U 1022680-42.2024.8.11.0000, Rel.
Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.04.2025.
[sem destaque no original].

Pelo exposto, com a devida vênia à eminente Relatora, Desa. Maria Erotides Kneip,
ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA
inaugurada pela 1ª Vogal Helena Maria Bezerra Ramos, para dar parcial provimento ao agravo interno, a fim de determinar a reanálise da exceção de
pré
-executividade pelo juízo de origem, com o adequado enfrentamento das matérias nela suscitadas.

É como voto.

V O T O (RELATORA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Retifico o meu voto para aderir ao entendimento da Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos e do Desembargador Rodrigo Robert
o Curvo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026